Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-47.2021.8.11.0027
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-47.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA MARCHETTI - CPF: 048.091.521-03 (ASSISTENTE), GERALDO OLIVEIRA ALVES - CPF: 617.857.921-72 (ASSISTENTE), ELIZORRAM ALBERTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (ASSISTENTE), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (ASSISTENTE), KELI BARBARA PRESOTTO MONTEIRO - CPF: 018.039.341-31 (ASSISTENTE), GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.747.308/0001-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE TESE ATINENTE À VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas e constatada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jhonatan Nunes Brandão
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia 29 de outubro de 2024, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto, sob o argumento de que há suposta omissão no acórdão embargado.

Em suas razões o embargante sustentou que o
decisum
em questão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, considerando que a decisão embasou-se em depoimento testemunhal colhido na fase investigativa, o qual foi posteriormente retratado em juízo.

Assim, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a apontada omissão e, consequentemente, conferir efeitos modificativos ao acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se que os Embargos Declaratórios somente são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, quando houver, no Acórdão, eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria, salvo em caso de notório erro material ou manifesto equívoco de julgamento.

Insurge-se o Embargante contra os fundamentos adotados por esta Câmara para manter a condenação pelo crime furto qualificado. Todavia, não se vislumbra,
in casu,
qualquer vício no Julgado, notadamente a omissão apontada, que justifique o acolhimento dos embargos.

Ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão combatido mencionou especificamente
os depoimentos judiciais de duas testemunhas
(Valdemir de Souza Dourado e Rodrigo Coiado Raysaro) que corroboram a confissão do coinvestigado/corréu na fase investigativa, consoante fragmento do acordão:

“ (...) Em juízo, o investigador Valdemir de Souza Dourado detalhou as diligências e investigações realizadas, que culminaram na identificação dos envolvidos no delito, incluindo a participação do apelante.

“(...)Em outubro de 2017, ocorreu um furto na loja denominada Goiás Móveis, durante o qual foram subtraídos diversos objetos, incluindo 06 motosserras, 02 televisões, furadeiras, 02 celulares, entre outros. O veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa era um Vectra branco, modelo antigo. Após o registro do boletim de ocorrência, iniciaram-se as investigações. Descobrimos que os autores do furto foram Jhonatan Nunis Brandão, conhecido como "Ban", além de Matheus/Danilo e o adolescente Elizorram. Também verificamos que a articulação do crime e o fornecimento do veículo foram feitos por um indivíduo conhecido como "Vovozona", que, à época, estava frequentemente envolvido em crimes na cidade. Ele providenciou o veículo para que os itens furtados fossem transportados até a cidade de Rondonópolis. Uma pessoa, que preferiu não ser identificada, me procurou pessoalmente e relatou que Jhonatan, vulgo "Ban", veio de Rondonópolis, permaneceu na cidade por cerca de 5 dias, praticou o furto e, em seguida, retornou. Afirmou, ainda, que o menor Elizorram, na época, confessou a participação de Jhonatan, vulgo "Ban", no crime.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em juízo pelo investigador Rodrigo Coiado Raysaro, que declarou ter chegado aos criminosos, incluindo Jhonatan, por meio das investigações. Segundo o investigador, Jhonatan veio da cidade de Rondonópolis e permaneceu na casa de Giovani para realizar o furto. Relatou ainda que Elizorram possuía uma dívida de entorpecentes com Giovani e foi coagido a participar do crime para que tal dívida fosse quitada. (...)

Com efeito, a prova oral colhida em contraditório judicial corrobora a confissão extrajudicial do adolescente Elizorram. Além disso, é importante ressaltar que a delação do coinvestigado/corréu, quando realizada sem a intenção de se eximir de sua própria responsabilidade e em consonância com as demais provas dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, revela-se suficiente para embasar a condenação do apelante. (...)

Os investigadores, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram que Elizorram foi ouvido na Delegacia de Polícia de Itiquira, ratificando a versão por ele apresentada durante a fase policial, bem como recebeu informações que o apelante vulgo "Ban", veio de Rondonópolis, permaneceu na cidade por cerca de 5 dias, praticou o furto e, em seguida, retornou. (...)”.

Tais provas orais foram produzidas sob o crivo do contraditório, respeitando-se, portanto, o disposto no art. 155 do CPP.

Assim, não se trata, pois, de vícios sanáveis, mas de verdadeira rediscussão da matéria, ante o inconformismo do Embargante com o decisum propriamente dito, o que não é cabível, repita-se, em embargos de declaração (STJ - CORTE ESPECIAL - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp 416403/RR, Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 19/11/2014, Data da Publicação/Fonte: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos.

Com essas considerações, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024